Tribunal: TJDFT
Processo: 0000227-68.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO DESCONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O crime de receptação exige o dolo direto. Logo, a certeza da origem ilícita do bem é elemento indispensável para a configuração do crime.
2. De acordo com a denúncia, neste caso, o veículo fora objeto de estelionato no dia 14/01/2015, no Rio de Janeiro, tendo sido obtido por terceiro que, mediante fraude, apropriou-se do bem ao realizar contrato de locação com empresa especializada, mas não o devolveu na data combinada. O réu realizou a compra do automóvel em fevereiro de 2015 e a ocorrência policial só apareceu no sistema do órgão de trânsito em 18/03/2015.
3. A conduta dos réus não se amolda ao tipo penal previsto no artigo 180, § 1o do Código Penal, pois não há provas nos autos de que soubessem ou que devessem saber da origem criminosa do veículo.
4. Tanto a denúncia como a sentença partiu da premissa de que o réu é adquirente de boa-fé do automóvel, inclusive com a devida transferência pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal-DETRAN/DF e emissão do CRLV.
5. Não comprovada a existência de dolo ou culpa na conduta dos réus, impõe-se a absolvição dos acusados, nos termos do art. 386, III do CPP.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para ABSOLVER os réus da infração tipificada no art. 180, caput do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.